Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. REVELIA: MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA: DOCUMENTO. JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TURMOR CEREBRAL. RADIOCIRURGIA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Ainda que revelia induza presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não importando em procedência automática do pedido inicial, a matéria de defesa não arguida oportunamente, ressalvada em especial a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, quando deduzida em apelação, por preclusão da matéria de fato e inovação recursal.
3. Não se conhece de documentos juntados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, sem olvidar que, no caso, o acolhimento das guias de autorização nesta sede não tem resultado prático, porquanto o revel não pode valer-se do recurso para alegar fato.
4. Embora o revel possa intervir em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar. Daí que o revel não pode utilizar-se do recurso como contestação não apresentada.
5. A controvérsia versa sobre a negativa de cobertura do plano de saúde a procedimento cirúrgico voltado para tratamento de doença grave, bem como a indenização por dano moral.
6. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento da terapia emergencial, indispensável para o restabelecimento da saúde da beneficiária do plano, idosa, com tumor cerebral e risco de óbito, agrava a aflição daquele que se encontra fragilizado e ultrapassa o simples descumprimento contratual, ensejando a obrigação de reparar o dano moral.
7. Apelação conhecida em parte, nessa extensão, não provida.